Tribunal: TJSP
Processo: 1018217-08.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÕES DAS PARTES
- Bloqueio indevido de conta bancária – Decisão unilateral do réu, sem qualquer auditoria interna para apurar a legalidade das transações da autora – Caso que enseja a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais – Sentença

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÕES DAS PARTES
- Bloqueio indevido de conta bancária – Decisão unilateral do réu, sem qualquer auditoria interna para apurar a legalidade das transações da autora – Caso que enseja a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais – Sentença mantida.
- Indenização por danos morais – Sentença que condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 – Insurgência das partes - Não acolhimento – Valor fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Sentença mantida.

Recursos não providos.